Tribunal: STJ
Processo: 2088513-36.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066509 - SP(2025/0386936-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TEXPAL QUÍMICA LTDA
AGRAVANTE
: EDITE SUELI ARIELO CANELADA
AGRAVANTE
: NORBERTO CANELADA CAMPOS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO SILVA - SP224979
AGRAVADO
: JOSE ADALBERTO PIERROTTI
ADVOGADOS
: PEDRO DE CASTRO JUNIOR - SP018426
MARCELO FONSECA DE CASTRO - SP106888
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SÚMULA No 7/STJ
DISCUSSÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente pretende contornar o não
conhecimento do
, deste mesmo relator, apresentando
REsp 1.993.815/SP
novo apelo extremo em ação rescisória contra o acórdão recorrido, com a
mesma argumentação. Impõe-se idêntica incidência da
.
Súmula no 7/STJ
2. É incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o
que não representa violação manifesta violação da norma jurídica, a teor do
V, do CPC. Precedentes.
art. 966,
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0694bc20-f4d0-4156-924a-c21595640194

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066509 - SP(2025/0386936-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TEXPAL QUÍMICA LTDA
AGRAVANTE
: EDITE SUELI ARIELO CANELADA
AGRAVANTE
: NORBERTO CANELADA CAMPOS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO SILVA - SP224979
AGRAVADO
: JOSE ADALBERTO PIERROTTI
ADVOGADOS
: PEDRO DE CASTRO JUNIOR - SP018426
MARCELO FONSECA DE CASTRO - SP106888
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. REANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SÚMULA No 7/STJ.
DISCUSSÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente pretende contornar o não
conhecimento do
deste mesmo relator, apresentando
REsp 1.993.815/SP,
novo apelo extremo em ação rescisória contra o acórdão recorrido, com a
mesma argumentação. Impõe-se idêntica incidência daSúmula no 7/STJ.
2. É incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o
que não representa violação manifesta violação da norma jurídica, a teor do
V, do CPC. Precedentes.
art. 966,
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TEXPAL QUÍMICA LTDA., NORBERTO
CANELADA CAMPOS e EDITE SUELI ARIELO CANELADA contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
III, alínea "a", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
"AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. Alegada violação à disposição legal.
Artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. I- Pretensão de rediscussão
da matéria decidida e reexame da prova oral. Descabimento. Indevida
transformação da ação rescisória numa segunda apelação. II- Violação aos
artigos 166, incisos I e II, 168, § único, e 169, todos do Código Civil.
Ausência, na espécie, de afronta aberrante, cristalina e observada 'primo
oculi'. Acórdão que reconheceu a inexistência do ato jurídico, modulando os
seus efeitos, com aplicação do princípio do 'venire contra factum proprium'.
Fundamento invocado pelos autores que não corresponde a qualquer das
hipóteses legais de rescindibilidade. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM
EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO." (e-STJ
fl. 1.639)

Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
1.648/1.682
alega violação dos arts. 966, V, do CPC, e arts. 166, I e II, 168 e 169 do CC, porque o
acórdão recorrido indeferiu ação rescisória apesar de demonstrada a violação
manifesta de norma jurídica. Alega que se trata, na origem de negócio jurídico
inexistente ou nulo de pleno direito, o que não poderia ser convalidado (e-STJ fls.
).
1.650/1.673
Pugna-se, ao fim, pelo provimento do apelo para que se reconheça "a
absoluta da 18a alteração do contrato social da empresa Texpal
inexistência/nulidade
em razão da assinatura da Sra. Maria Lúcia ter sido comprovadamente falsificada
(e-STJ fl. 1.681)
enquanto ela estava em coma decorrente de um câncer no cérebro."
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 1.686).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1.687/1.689
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se que a Corte local decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
No exercício desse controle limine litis, desponta com clareza a
inviabilidade desta ação rescisória, uma vez que o fundamento invocado
pelos autores não corresponde a qualquer das hipóteses legais de
rescindibilidade, notadamente naquilo que é contemplado pelo inciso V, do
artigo 966, do Código de Processo Civil.
A leitura da petição inicial indica a pretensão dos autores na pura
e simples rediscussão da matéria já decidida pelo Acórdão rescindendo,
transmudando, indevidamente, a ação rescisória numa segunda apelação.
Foram cotejados elementos da prova oral produzida, prática que não se
ajusta à ação rescisória: 'É incabível ação rescisória por violação da lei se,
para apurar a pretensão violação, for indispensável reexaminar matéria
probatória debatida nos autos' (STJ, AR 3.731-AgRg. Min. Teori Zavaski).
Por outro lado, a afronta aos dispositivos legais invocados pelos
autores, para fins de rescindibilidade, deve ser direta, ou seja, aquela
constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com
o conteúdo dos autos, cujo reconhecimento não depende de qualquer esforço
interpretativo.
Referidas particularidades na espécie não se encontram
delineadas. Pelo conteúdo que se disciplinou na demanda ora questionada,
além de conferida suficiente análise aos elementos probatórios, disciplinou o
seu alinhamento às prescrições legislativas, de modo que inadmissível,
repita-se, a rediscussão apresentada pelos autores, como se novo recurso
apelação se tratasse.
Pela pertinência, confira-se: 'É certo que o cabimento da Ação
Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se
justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo
oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios)
pelo julgado rescindendo. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de
não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las' (STJ, AgInt na AR
Rel. Min.
6.092/CE,
Napoleão Nunes Maia Filho).
O exame do V. Acórdão de fls.
ao reverso
945/953,
do sustentado na petição inicial, não conduz à qualquer ofensa aberrante,
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

cristalina ao sistema jurídico (normas e princípios). O Julgado, com lastro em
normas e, principalmente no princípio 'venire contra factum proprium',
expressamente mencionado às fls. 952, reconheceu a inexistência do negócio
jurídico praticado, mas deliberou sobre os seus efeitos diretos e indiretos. O
V. Acórdão observou os artigos invocados pelos autores, reconhecendo a
inexistência do negócio jurídico, mas, à vista da ilicitude por eles perpetrada,
obstou que fossem contemplados por essa conduta ilícita.
Ou seja, não houve declaração de vontade da falecida sócia na
cessão das cotas sociais. Não houve negócio jurídico. Ato inexistente. Mas,
pela conduta dos autores, no caso concreto, não poderiam se beneficiar da
que eles deram causa. Nesse sentido o V. Acórdão,
nulidade/inexistência
que interpretou os fatos trazidos aos autos, resolveu a apelação de acordo
com as normas e princípios invocados, inexistindo, nem de longe, qualquer
interpretação aberrante e que, visivelmente, viole qualquer norma jurídica.
É o quanto basta ao pronto indeferimento da petição inicial, vez
que, repita-se, os argumentos trazidos pelos autores não correspondem a
qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade, ficando, desde já,
autorizado o levantamento do depósito prévio." (e-STJ fls.
)
1.640/1.642

Nesse contexto, verifica-se que a parte recorrente pretende contornar o não
conhecimento do
deste mesmo relator, apresentando novo apelo
REsp 1.993.815/SP,
extremo em ação rescisória contra o acórdão recorrido, com a mesma argumentação. I
mpõe-se, pelas mesmas razões, idêntica incidência da Súmula n

o 7/STJ quanto aos
arts. 166, 168 e 169 do CC.
Transcreve-se da íntegra deste julgado:

"(...)
A irresignação não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu incabível a declaração da
nulidade da alteração societária da empresa Texpal Química Ltda., firmada
com falsificação da assinatura da sócia Maria Lúcia Camera Pierroti, pelos
seguintes fundamentos:
'(...)
A empresa Texpal Química Ltda. era constituída pelos
sócios José Adalberto Pierrotti (280.000 cotas), Maria Lúcia
Camera Pierroti (120.000 cotas), Norberto Canelada (200.000
cotas) e Edite Sueli Arielo Canelada (200.000 cotas), e, pela 18a
alteração do Contrato Social (
), em
a sócia
fls.26/30
07/04/2003,
Maria Lúcia cedeu, a título oneroso, suas 120.000 cotas ao
marido José Adalberto.
É inconteste que à época da cessão, a sócia
Maria Lúcia não reunia boas condições de saúde, vindo a
falecer em seguida em
não anuiu com a
17/06/2003,
cessão por estar em coma e ficou provado pela perícia
grafotécnica às fls. 512, que as assinaturas e rubricas
apostas na cessão não foram de sua lavra.
O autor é filho de Maria Lúcia e José Adalberto, e
passados mais de 10 anos ajuizou a presente ação, na qualidade
de herdeiro de 25% dos bens deixados pela genitora, visando a
declaração da inexistência da referida alteração societária e
cessão das cotas da falecida, por flagrante ausência de
manifestação de vontade.
Os requeridos Norberto Canelada e Edite Sueli Arielo
Canelada moveram ação de dissolução parcial da sociedade
(processo n. 0009043-10.2007.8.26.0650) em relação a José
Adalberto Pierrotti, que acabou excluído da sociedade, sendo
credor de seus haveres.
O autor, que se diz prejudicado pela inexistente cessão
das cotas sociais, pleiteou tutela de urgência para impedir o
genitor de receber os haveres relativos às 120.000 quotas da
sociedade, que pertenciam à sua mãe.
Porém,
a
I.
Magistrada
analisou
com
percuciência a prova dos autos, que é conclusiva no
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

sentido de que, a referida alteração contratual ocorreu
com a concordância de todos os interessados, em especial
o autor, que na época da iminência do falecimento da
genitora, pelo pai, José Adalberto, ter sofrido um AVC com
sequelas, no ano de 2000, era quem gerenciava a empresa,
como procurador.
O depoente José Carlos Figueiredo era o contador
da Texpal, e confessou que, no ano de 2003, quando a
sócia Maria Lúcia estava em coma, fez a alteração do
contrato e a assinatura falsa para ceder as cotas ao
esposo, contando com a concordância dos sócios Edite
Sueli, Norberto e José Adalberto e dos filhos, futuros
herdeiros, Roberto, Lígia, Guilherme e Maurício. Nesta
mesma linha foram os depoimentos dos informantes
Roberto Camara Pierrotti, filho de Maria Lúcia e José
Adalberto e irmão do autor, e de Adelino Rosset, cunhado
de José Adalberto, sendo a prova, pelo seu conjunto,
verossímil.
Como administrador da empresa e filho da sócia
em estado terminal, o autor Maurício teve conhecimento
da falsidade da assinatura desde o primeiro momento e
não somente 12 anos após o falecimento de sua mãe.
É indiscutível que não houve a declaração de vontade
da sócia na cessão das cotas sociais, não existindo, portanto, o
negócio jurídico.
(...)
A inexistência do negócio prescinde da declaração
judicial, porque não existiu, e a intervenção judicial se cinge aos
efeitos diretos e indiretos.
No caso presente, é evidente a intenção do autor
de
enriquecer-se
indevidamente,
arguindo
direito
sucessório da genitora, e como fundamentado na sentença,
apresenta comportamento contraditório com aquilo que
anuiu, agindo em gritante má-fé, assim como seu irmão e
assistente e os corréus Texpal, Norberto e Edite, que pela
proximidade pessoal, em sociedade composta por duas
famílias, certamente tinham plena ciência da doença e
incapacidade total da sócia e de seu estado terminal, e
porque buscam, em via própria, anular a obrigação
milionária, a que deram causa, com o ajuizamento da
ação de dissolução parcial da sociedade, excluindo o sócio
José Adalberto, tanto que, como réus, apelam da presente
sentença
de
improcedência,
pugnando
pelo
reconhecimento da nulidade de pleno direito da alteração
societária,
como
pretende
o
autor,
devem,
arcar
solidariamente com o pagamento da pena por litigância de
má-fé, não podendo arguir a nulidade a que deram causa,
havendo a multa sido fixada de forma adequada,
considerado
o
número
de
corresponsáveis,
não
comportando modificação, e deve ser paga em favor do
requerido
José
Adalberto,
destinatário
da
conduta
malévola dos demais litigantes, como anotado pela Juíza,
alterando e omitindo a verdade dos fatos.
(...)
Para a mais abalizada doutrina, na prática, nulo e
inexistente se confundem, pelo ato inexistente ser nulo.
Pelas razões supra, não comporta a ação a
declaração da nulidade da repercussão da inexistência do
negócio jurídico na esfera jurídica, e nem sua declaração
de ofício, em prol da própria segurança jurídica, pois as
partes deram ao negócio aparência de validade perante
terceiros, e fizeram surtir efeitos entre elas próprias, com
a dissolução parcial da sociedade e exclusão do sócio José
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

Adalberto, a quem os corréus devem indenizar, e
usufruíram da sociedade, auferindo grandes lucros, desde
então, devendo o juiz obstar a utilização do processo para
fins ilícitos.
(...)' (fls.
e-STJ - grifou-se).
915/919,
Com efeito, rever as conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias, de que a alteração contratual ocorreu com a concordância de
todos os interessados e de que os autores estão agindo de má-fé,
demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre atentar que o presente caso trata de situação
fática diversa da tratada no
Isto porque, neste último
REsp 1.368.960/STJ.
julgado, não foi constatada conduta contraditória, ilícita e nem má-fé dos
autores da ação declaratória de nulidade.
Ademais, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c'
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
Nesse sentido:
'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE
PROVAS.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 7/STJ.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
No
283/STF.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. (...)
2. A teor da
aplicada por analogia, não se
Súmula no 283/STF,
admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo
art. 541,
único, do
e do
§ 1o, do RISTJ, exige
CPC/1973
art. 255,
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a
simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico
a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido' (AgInt no
Rel.
AREsp 913.875/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
.
18/10/2016,
25/10/2016)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial (...)." (REsp
1.993.815, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
-
10/11/2022
grifou-se.)

Deve-se acrescentar que a ação rescisória não comporta utilização como
sucedâneo recursal (neste caso, como nova apelação que veicula as mesmas teses já
afastadas na origem e não conhecidas nesta sede), o que não representa violação
manifesta violação da norma jurídica, a teor do
V, do CPC.
art. 966,
A propósito, os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, nos termos do
V, do CPC, exige demonstração
art. 966,
clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação
flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, o que
não se verificou no caso.
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

2. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir a justiça ou
injustiça da decisão, reexaminar fatos ou provas, ou complementar a
decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
3. A pretensão do recorrente de utilizar a ação rescisória como
sucedâneo recursal para contornar a inadmissão de recurso especial
encontra óbice na jurisprudência do STJ e na Súmula 343 do STF.
4. Recurso especial desprovido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.895.793/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
9/2/2026,
13/2/2026

''DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO
RESCISÓRIA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve decisão
monocrática de indeferimento de ação rescisória, com imposição de multa
prevista no
§ 4o, do CPC, por manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno.
2. A ação rescisória buscava desconstituir acórdão que julgou improcedente
ação reivindicatória, sob o fundamento de que o recorrido não exercia posse
ininterrupta do imóvel por mais de cinco anos, com utilização para moradia,
e que houve comprovação de oposição à posse pela recorrente.
3. O Tribunal de origem entendeu que a ação rescisória não era cabível, pois
a decisão rescindenda não violou norma jurídica, mas analisou os fatos e
provas de forma fundamentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda violou
norma jurídica, nos termos do
V, do CPC, ao reconhecer a
art. 966,
usucapião sem comprovação dos requisitos legais; e (ii) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC, foi corretamente aplicada ao agravo
art. 1.021,
interno interposto para esgotamento da instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória não é cabível para reexame de fatos e provas ou
para discutir a justiça da decisão rescindenda, mas apenas para
corrigir violação manifesta de norma jurídica. No caso, o acórdão
rescindendo analisou os fatos e provas de forma fundamentada, não
havendo violação do
V, do CPC.
art. 966,
6. A multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é aplicável quando o
art. 1.021,
agravo interno é interposto para esgotar a instância recursal ordinária, sem
intenção abusiva ou protelatória. No caso, o agravo interno foi necessário
para levar a decisão monocrática ao colegiado, não configurando manifesta
inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
afastar a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória, nos termos do
V, do CPC, não é cabível para
art. 866,
reexame de fatos e provas ou para discutir a justiça da decisão rescindenda,
mas apenas para corrigir violação manifesta de norma jurídica.
2. A multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é aplicável quando o
art. 1.021,
agravo interno é interposto para esgotar a instância recursal ordinária, sem
intenção abusiva ou protelatória.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 966, V; 1.021, § 4o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min.
AREsp 2.086.985/ES,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j.
AREsp 2.613.430/DF,
26.05.2025.''
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 2.057.778/SP,
julgado em 1o/
DJEN de
- grifou-se.)
12/2025,
4/12/2025

''DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por Vilma Marques com fundamento no art. 966,
V, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir decisão
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Recurso Especial
n.
que restabeleceu sentença de primeiro grau reconhecendo
1.185.195/MS,
a validade da cláusula contratual de correção monetária mensal prevista em
contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com ENCCON
Engenharia Comércio e Construções Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão rescindenda
violou manifestamente o § 1o do
da
que
art. 28
Lei n. 9.069/1995,
estabelece a periodicidade anual para atualização monetária, a justificar a
desconstituição do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida de caráter excepcional, admitida
somente nas hipóteses taxativamente previstas no
do CPC,
art. 966
não se prestando ao reexame do mérito da decisão rescindenda nem
à reapreciação de matéria jurídica controvertida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a violação de norma jurídica, para efeito de rescisão, deve ser direta,
evidente e inequívoca, não se configurando na hipótese em que há
interpretação razoável ou controvérsia jurisprudencial sobre a matéria (AgInt
na AR n.
relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
.
7.804/SP,
24/3/2025)
5. Consoante entendimento consolidado nesta Corte, a correção monetária
mensal do saldo devedor em contratos de promessa de compra e venda de
imóvel firmados diretamente com a construtora não afronta o
§ 1o, da
art. 28,
desde que prevista contratualmente, tratando-se de
Lei n. 9.069/1995,
mera recomposição do valor da moeda, sem constituição de acréscimo
indevido (
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
REsp n. 402.056/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
7/10/2002; REsp n. 1.142.348/MS,
DJe de
.
30/10/2014)
6. A alegação de que a decisão rescindenda violou manifestamente norma
jurídica representa inconformismo com a solução adotada, não sendo
passível de reexame pela via rescisória, sob pena de utilização do
instrumento como sucedâneo recursal (AgInt na AR n.
relator
7.233/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
26/11/2024)
7. Ausente demonstração de violação manifesta de norma jurídica, revela-se
inviável o acolhimento da pretensão rescisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ação rescisória julgada improcedente.''
(AR
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado
6.156/MS,
em
DJEN de
- grifou-se.)
6/11/2025,
14/11/2025

''DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
A
NORMA
JURÍDICA.
IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória proposta por empresa contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que negou provimento ao recurso da autora e deu
parcial provimento ao recurso da ré, em ação ordinária envolvendo
financiamento imobiliário.
2. A autora alegou descumprimento contratual pela instituição financeira,
consistente em atrasos na liberação de parcelas do financiamento, e pleiteou
indenização por danos mediante pagamento de juros legais ou remuneração
equivalente à das contas de poupança. Também sustentou que o acórdão
recorrido violou normas processuais ao impedir a apuração de danos em
liquidação de sentença por artigos.
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região julgou improcedente a ação
rescisória, afirmando que não houve violação manifesta a norma jurídica,
conforme exigido pelo
V, do
art. 966,
CPC/2015.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou
manifestamente norma jurídica ao afastar o dever de indenização da ora
agravada e ao impedir a apuração de danos em liquidação de sentença por
artigos.
III. Razões de decidir
5. A violação manifesta a norma jurídica, requisito para a procedência da
ação rescisória, deve ser direta e inequívoca, o que não se verificou no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

6. O acórdão recorrido baseou-se na análise de cláusulas contratuais e
provas periciais para concluir que não houve atraso na liberação da primeira
parcela do financiamento e que os atrasos subsequentes ocorreram em
período em que a autora também estava em mora.
7. A revisão do entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame de
fatos e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.621.372/RS,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: a7822251-c82e-43ff-91ce-c82e956b5286

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.509 / SP
Número Registro: 2025/0386936-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064202620148260650 20885133620258260000 64202620148260650
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEXPAL QUÍMICA LTDA
AGRAVANTE : EDITE SUELI ARIELO CANELADA
AGRAVANTE : NORBERTO CANELADA CAMPOS
ADVOGADO
: MARCELO DE CASTRO SILVA - SP224979
AGRAVADO
: JOSE ADALBERTO PIERROTTI
ADVOGADOS : PEDRO DE CASTRO JUNIOR - SP018426
MARCELO FONSECA DE CASTRO - SP106888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56425509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: c76889a9-5650-46e8-a1a7-2fb24312a825

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: c76889a9-5650-46e8-a1a7-2fb24312a825